Tribunal: STF
Processo: HC 236286
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Ferreira Pinto, em favor de Vitor Ferreira de Carvalho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 184.992/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por VITOR FERREIRA DE CARVALHO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO proferido no julgamento do HC n. 0005362- 75.2023.8.19.0000. 



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado junto a outros 9 corréus pela prática dos crimes previstos no art. 2º, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 158, § 1º, do Código Penal - CP (por pelo menos 15 vezes) – organização criminosa e extorsão majorada. 



    Em 17/12/2020, ao receber a denúncia, o Juízo da 32ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ decretou a prisão preventiva para asseguração da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fls. 160/162). 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro alegando a configuração de constrangimento ilegal em razão da custódia provisória imposta. Asseriu excesso de prazo na duração da segregação, ilegalidade da prisão decretada por Juízo que se declarou incompetente para processar e julgar o feito, inidoneidade dos fundamentos adotados para justificar a prisão e a ocorrência de dupla persecução penal. Inobstante, a ação foi julgada improcedente pela Sexta Câmara Criminal da Corte estadual conforme o acórdão de fls. 90/95, assim ementado:



    [...]



    Daí o presente recurso ordinário (fls. 136/145) no qual a defesa suscita a persistência de constrangimento ilegal ao recorrente em virtude da manutenção da prisão preventiva que perdura há mais de 2 anos e 7 meses. 



    Argumenta que o custodiado responde a outra ação penal por fatos idênticos. 



    Suscita que não se fazem mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Requer, "a concessão de ordem liminar para lhe assegurar o direito de responder os termos da ação penal nº 0020976-59.2019.8.19.0001 em liberdade ate final decisão e o seu transito em Julgado, determinando a expedição de alvará de soltura, e ao final, que seja confirmada a liminar requerida para tornar definitiva a ordem, quando se estará restabelecendo a costumeira Justiça. Requer, ainda, diante do evidente "bis in idem" e excesso de prazo em sua segregação, seja determinada sua liberdade na ação penal conexa a presente de nº 0294063-30.2020.8.19.0001 diante de idêntica fundamentação inidônea do decreto prisional, como medida de Direito" (fls. 190/192). (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada em 27.11.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão de ordem liminar de ofício para lhe assegurar o direito de responder os termos da açao penal nº 0020976-59.2019.8.19.0001 em liberdade ate final decisão e o seu trânsito em Julgado, determinando a expedição de alvará de soltura, e ao final, que seja confirmada a liminar requerida para tornar definitiva a ordem, quando se estará restabelecendo a costumeira Justiça. Requer, ainda, diante do evidente “bis in idem” e excesso de prazo em sua segregação, seja os efeitos da liminar deferida extensivos à ação penal conexa à presente, de nº 0294063-30.2020.8.19.0001 por tratar-se de idêntica imputação penal, identico modus operandi utilizado pelo paciente, acerca de fato gerador ocorrido no mesmo lapso temporal, quando estará se restabelecendo a costumeira Justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o agravo regimental.



    Evidentemente, é possível a superação de tais entendimentos, quando verificada manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.



     Vejam-se trechos do ato impugnado:



    Neste caso, consideradas as informações acostadas ao recurso, não restou caracterizada manifesta mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido trâmite regular. 



    Extrai-se das informações prestadas pelas instâncias ordinárias que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a pluralidade de réus – 10 –, que supostamente integram organização criminosa voltada à prática de extorsões, contando, inclusive, com vários apensos contendo áudios e transcrições referentes à interceptação telefônica e quebra de sigilo deferidas no bojo do procedimento investigatório sobre o qual se funda a denúncia. 



    Assim, não há, pois, falar em desídia do Juízo de primeiro grau, que aparentemente tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela reputada demora no processamento do feito. (www.stj.jus.br)



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como a pluralidade de réus, verificada na espécie. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente